Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESATENDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação válida é apenas um pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu (art. 302 do CPC) e requisito para o seu desenvolvimento regular, não configurando propriamente um pressuposto de existência do processo. Logo, embora requisito indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC), a demora na citação não importa em ausência de pressuposto de constituição do processo, que já existe, e sua ausência somente enseja a extinção do feito se a parte não a promove, após lhe ter sido oportunizado requerer e esgotar as diligências, mostrando-se imprescindível a intimação pessoal para caracterizar o abandono da causa. Precedentes.
2. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não foi observado na espécie.
3. Apelação conhecida e provida.